Tribunal: CARF
Processo: 12448.720427/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720427/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.687 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
LÚCIA HELENA GARCIA PENNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720427/2011-19
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720427/2011-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 4/11), referente ao exercício de 2009,
ano-calendário de 2008, na qual é exigido da contribuinte acima qualificada o crédito tributário
no valor de R$ 4.964,54, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão das seguintes
infrações:
. omissão de rendimentos tributáveis no montante de R$ 1.539,96, recebidos da fonte
pagadora Universidade do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 33.540.014/0001-57;
. dedução indevida com despesa de instrução: glosa do valor de R$ 2.520,00,
indevidamente deduzido a título de despesas com instrução, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução; e
. dedução indevida de despesas médicas: glosa do valor de R$ 5.600,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, referente ao profissional Fábio
Schimidt Dantas, CPF 713.742.561-53. Os recibos são genéricos, por não se revestirem
das formalidades legais necessárias e exigidas.
Regularmente intimada, a contribuinte apresenta impugnação parcial às fls. 2/26,
registrando que concorda com a glosa das despesas com instrução e com a omissão de
rendimentos, insurgindo apenas contra as despesas médicas glosadas, oportunidade em que
apresenta os recibos referentes aos pagamentos mensais e que o tratamento foi e vem sendo
realizado em benefício da própria contribuinte.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 42/45), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificada pessoalmente da decisão proferida, em 17/10/2014 (sexta-feira) (fls.
48), inconformada interpôs, em 18/11/2014, recurso voluntário manuscrito (fls. 51), trazendo aos
autos declaração emitida pelo profissional registrando o beneficiário dos tratamentos realizados e
demais dados exigidos pela legislação de regência, requerendo, ao final, a apreciação dos
documentos e compreensão dos fatos apresentados. Instrui a peça recursal com os documentos
de fls. 52/57.
É o relatório.

Voto
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720427/2011-19

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa da despesa médica paga ao profissional Fábio
Schimidt Dantas, no valor de R$ 5.600,00, por falta de indicação do paciente e/ou
beneficiário dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pelo profissional, atestando a realização dos serviços e os
valores efetivamente recebidos (fls. 52).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720427/2011-19

A declaração emitida pelo profissional Fábio Schimidt Dantas (fls. 52), aliado aos
recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 15/18 e 53/56), apontam e comprovam a ocorrência
dos tratamentos fisioterápicos à Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do
ano-calendário de 2008, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que
tange à indicação do paciente, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a
despesa em litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 5.600,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital